Tribunal: TJMMG
Processo: 2000198-79.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000198-79.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000676-81.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 06/02/2024 Publicação: 09/02/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO LIMINAR – CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E EFETIVA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – A INTERDIÇÃO CIVIL, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE ENSEJAR A INIMPUTABILIDADE PENAL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Fauston Marinho Rocha, curadora Nilzete Maria Marinho dos Santos, impetrante/advogado Roniceles Meireles Maia e coator apontado o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO O advogado Roniceles Meireles Maia impetra o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor do paciente Fauston Marinho Rocha, representado por sua curadora, Nilzete Maria Marinho dos Santos. Nesta ação, pleiteia, liminarmente, a concessão de salvo-conduto e, no mérito, o trancamento da Ação Penal n. 2000676-81.2023.9.13.0002, que tramita perante a 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). O impetrante afirma que o paciente sofre de doença psiquiátrica, tendo sido interditado por decisão do juízo da 5ª Vara Cível da comarca de Governador Valadares/MG, nos Autos do Processo n. 5022011-08.2022.8.13.0105. O impetrante assevera que o paciente é inimputável e foi preso ilegalmente pela suposta prática do crime de deserção, sendo-lhe concedida a liberdade provisória por decisão do juízo da 2ª AJME (Evento 19 dos autos n. 2000676-81.2023.9.13.0002). Alega o impetrante que a administração militar deveria ter procedido ao arquivamento do processo disciplinar instaurado em face do paciente, em razão do seu estado de insanidade mental, conforme preconizam o art. 73, parágrafo único, da Lei estadual n. 14.310/2002 e o art. 248, § 3º, da Resolução conjunta n. 4.220/2012. Argumenta o impetrante que o paciente ficou internado em hospital psiquiátrico e que, ao ser liberado, recebeu atestado médico, o qual foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 levado para homologação ao Núcleo de Assistência Integrada à Saúde (NAIS) na 8ª RPM, que não o fez, recusando fé a documento público. Sustenta o impetrante que a liminar requerida deve ser concedida ao paciente, para cessar o ímpeto da administração militar de querer prendê-lo, pois demonstrados os requisitos autorizadores da medida. Argui o impetrante, por fim, ausência de justa causa para a instauração da ação penal em face do paciente, uma vez que os autos da curatela evidenciam que, ao tempo da ação ou da omissão, este era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. A liminar foi indeferida por este relator, conforme decisão constante do Evento 5. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 8 – INF_HABEAS_CORP2). Intimada, a procuradoria de justiça com atuação neste e. Tribunal opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, pela não concessão de salvo conduto ao paciente e pelo regular prosseguimento da Instrução Provisória de Deserção n. 2000676-81.2023.9.13.0002. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. Não obstante o impetrante sustente que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal, requerendo a concessão de salvo conduto com vistas a evitar possível prisão ilegal em decorrência da suposta prática do crime de deserção, não restou demonstrada nos autos qualquer ameaça concreta e efetiva à liberdade de locomoção do paciente. Verifica-se, nos autos da Instrução Provisória de Deserção – Processo n. 2000676-81.2023.9.13.0002 –, que o paciente já fora preso em flagrante pelo crime de deserção, sendo-lhe, porém, concedida a liberdade provisória, conforme decisão proferida pelo juízo de direito militar da 2ª AJME (Evento 19). E das informações prestadas por esse mesmo juízo, suposta autoridade coatora (Evento 8 – INF_HABEAS_CORP2), extrai-se que "Não há pedido da Autoridade de Polícia Judiciária Militar ou do Ministério Público para a decretação de prisão em flagrante em razão da suposta deserção consumada no dia 21 de julho de 2023". Conforme já assinalado na decisão proferida em sede liminar, o pedido de salvo-conduto não pode ser lastreado em mero temor de que o paciente possa, hipoteticamente, vir a sofrer coação ilegal em seu direito de ir, vir e permanecer. Inexistindo, pois, fundado receio ou risco concreto de prisão ilegal do paciente, não há que se falar na concessão de salvo-conduto em seu favor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Da mesma forma, não pode ser acolhido o argumento suscitado pelo impetrante de ausência de justa causa e, por conseguinte, o pedido de trancamento da instrução provisória de deserção que tramita perante a 2ª AJME. O impetrante fundamenta tal pedido na existência de laudo psicológico produzido no Processo de Curatela n. 5022011-08.2022.8.3.0105, que tramita na 5ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares, o qual atesta que o paciente sofre de doença psiquiátrica e evidenciaria que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Contudo, a interdição civil do paciente, por si só, não tem o condão de ensejar a inimputabilidade penal, sendo necessária, pois, a instauração do incidente de insanidade mental para reconhecimento de tal condição do paciente, nos termos do art. 156 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu: HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - AUSÊNCIA REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - INOCORRÊNCIA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO - INOBSERVÂNCIA - PACIENTE INTERDITADO CIVILMENTE - DECISÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS IMEDIATOS NA ESFERA CRIMINAL. - Cabível a manutenção da prisão imposta quando devidamente fundada em requisitos preconizados pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostrando-se, ademais, legítima quando adotada mediante decisão suficientemente motivada, em caráter excepcional, diante dos elementos concretos contidos nos autos; - A interdição civil do paciente não indica, de forma automática, sua inimputabilidade penal. (Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.177684-2/000, Relator: Des. Danton Soares Martins, 5ª Câmara Criminal, julgamento em 20/09/2022. Grifo nosso). HABEAS CORPUS - EXTORSÃO - PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - CRIME QUE REQUER AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - PACIENTE INTERDITADO CIVILMENTE - DECISÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS AUTOMÁTICOS NA ESFERA CRIMINAL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. Em ações penais públicas incondicionadas o pedido de retratação da vítima em nada altera a propositura da ação penal, que é prerrogativa do Ministério Público, através do oferecimento de denúncia. A interdição do paciente em ação civil não implica, automaticamente, na inimputabilidade do mesmo, sendo necessária realização de incidente de insanidade mental para reconhecimento de tal condição do paciente. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação. (Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.116736-6/000, Relator: Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, julgamento em 03/08/2021. Grifo nosso). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No caso em apreço, constata-se que a instauração do incidente de insanidade mental do paciente já foi requerida pelo Ministério Público nos autos da Instrução Provisória de Deserção (Evento 73 - Processo n. 2000676-81.2023.9.13.0002). Por tais razões, considerando inexistir ameaça concreta à liberdade do paciente e qualquer ilegalidade ou abuso de poder na abertura da Instrução Provisória de Deserção n. 2000676-81.2023.9.13.0002 a serem corrigidos por meio de habeas corpus, julgo improcedente a presente ação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator